Tribunal: TJMT
Processo: 1034792-22.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034792-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYANE THAIS PEREIRA AMARANTE - CPF: 035.295.651-80 (APELANTE), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1034792-22.2021.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
:
Rayane Thais Pereira Amarante.

Apelada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SERASA LIMPA NOME –
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1034792-22.2021.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
:
Rayane Thais Pereira Amarante.

Apelada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rayane Thais Pereira Amarante
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de prescrição c/c obrigação de fazer, julgou improcedente a pretensão autoral, c
ondenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que o “Serasa Limpa Nome” é um meio coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de dívida prescrita, diante disso requer a reforma da sentença para declarar o débito prescrito e inexigível e determinar sua remoção da plataforma do SERASA LIMPA NOME e que a ré se abstenha de cobrá-los.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1034792-22.2021.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
:
Rayane Thais Pereira Amarante.

Apelada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rayane Thais Pereira Amarante
propôs ação
declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer
contra a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros,
objetivando a antecipação da tutela para declarar a prescrição da dívida referente ao contrato
n. 750139500
, bem como seja a empresa ré obrigada a proceder à remoção das dívidas prescritas da plataforma do “SERASA LIMPA NOME”, e se abstenha de cobrar seu consumidor acerca da referida dívida, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou improcedente o feito,
c
ondenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. .

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que a dívida está prescrita e que o “Serasa Limpa Nome” é um meio coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de dívida, diante disso requer a reforma da sentença para declarar os débitos prescritos inexigíveis e determinar sua remoção da plataforma do SERASA LIMPA NOME e que a empresa ré se abstenha de cobrá-los.

Pois bem. De inicio, em análise aos autos, verifico que a dívida inserida pela parte apelada no cadastro do “SERASA LIMPA NOME”, é referente a um empréstimo/crédito consignado, pactuado através do contrato n. 750139500, no valor de R$ 4.066,92 (quatro mil e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), e encontra-se vencida desde 05/12/2012.

Destaco que a questão não é de difícil elucidação, eis que resta cristalino que a referida dívida está fulminada pela prescrição, e o vértice da demanda gira em trono da legalidade da inserção/manutenção do nome da autora na plataforma de acordo “Serasa Limpa Nome”, e eventual cobrança por meios extrajudiciais de em razão de dívida prescrita.

C
ompulsando os autos, resta incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito,
sendo cediço que a credora não pode demandar a devedora, tampouco protestar a dívida, não a impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “Serasa Limpa Nome”, em decorrência do contrato n. 750139500.

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada
a quo
, o qual me filiava até o recente julgamento monocrático pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP,
o qual firmou entendimento no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma do c. STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, 3ª
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.2023).

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada para julgar procedentes os pedidos inicias, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, como dito alhures.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato n.
750139500, vencido no ano de 2012, em razão da ocorrência de prescrição, determinando
que
a empresa ré proceda à remoção da dívida prescrita da plataforma do SERASA LIMPA NOME, além de se abster de cobrar seu consumidor acerca da referida dívida, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva, bem como, diante da procedência dos pedidos iniciais, condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024